Tribunal: TJMT
Processo: 0004838-55.2018.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004838-55.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAUAN ALEXANDRE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 042.090.911-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO PERIGOSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ARTIGO 65, III, D do CP. AGRAVANTE REINCIDENCIA. ARTIGO 61, I DO CP. SENTENÇA CONDENATORIA. NÃO APLICABILIDADE DA ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

Havendo a confissão da acusado Cauan Alexandre quanto o fato narrado na denúncia, necessária a incidência da atenuante da confissão espontânea.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por CAUAN ALEXANDRE OLIVEIRA DOS REIS contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente a 07 (sete) meses de detenção a ser cumprida em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 309 do CTB.

O Apelante requer a reforma da sentença, tão somente para o reconhecimento da atenuante da confissão estabelecida no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal, aplicando a compensação da agravante da reincidência, estabelecida no artigo 61, I do CP.

O Apelado ofereceu contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Busca o apelante o reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em compensação com a agravante de reincidência.

Pois bem, imperioso o reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, porquanto confessou os fatos narrados na denúncia, o que inclusive restou reconhecido na sentença condenatória.

Tendo em vista que existe a agravante da reincidência aplicável ao caso, bem como que a pena não restou fixada em sua base mínima legal, é possível a aplicabilidade da compensação.

Cumpre ressaltar que sendo a confissão do acusado, ainda que de forma parcial, utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida a referida atenuante, conforme determina o enunciado contido na Súmula 545 do STJ, promovendo-se, no caso concreto, sua compensação com a agravante da reincidência.

Assim, passa-se a nova dosimetria das penas:

Na primeira fase, observadas as circunstâncias judiciais na forma da sentença de primeiro grau de jurisdição, mantém-se as penas básicas em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento ou redução de penas a serem consideradas, concretiza-se a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção, que em razão da reincidência deverá ser fixado em regime semiaberto, para o início de cumprimento de pena.

Demais cominações mantidas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU- LHE PROVIMENTO para reduzir as penas impostas ao apelante, nos termos deste voto.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024